Tribunal: CARF
Processo: 16327.905180/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.905180/2014-89
ACÓRDÃO
9101-007.495 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 118 DO ANEXO DO RICARF. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial cuja pretensão seja o mero
revolvimento de matéria fático-probatória, ou cuja admissibilidade
pressuponha a existência de fatos ou provas que o acórdão recorrido
afirma inexistirem, bem assim aquele que aponta como paradigma de
divergência acórdão que examine situação fática distinta da analisada no
aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.495 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.905180/2014-89
2
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em
face do Acórdão no 1301-006.719 (23/01/2024) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram
assim redigidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA
DECLARAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
Não comprovada a existência de direito creditório veda-se ao contribuinte efetuar
as compensações em DCOMP. In casu, o contribuinte não apresentou a
documentação hábil e necessária para demonstrar inequivocamente as retenções
na fonte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Relator.
O processo trata de Declaração de compensação de saldo negativo de CSLL do ano
calendário 2011. A parcela do crédito glosado é relativa a 44 retenções não confirmadas, no
montante de R$ 273.566,79, referentes ao código de retenção 5952 – CSLL – Retenção sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado – Lei no 10.833/2003, por
ausência de apresentação de documentação hábil que comprovasse as receitas e as retenções
sofridas.
Em sede de impugnação, a contribuinte juntou uma série de documentos na
tentativa de comprovar o direito creditório alegado. A decisão de primeira instância, contudo,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em síntese, ao seguinte fundamento:
Os documentos constituem-se de recibo de pagamento emitido pelo Banco
Santander e cópias da DIPJ, os quais em nada comprovam o auferimento das
respectivas receitas bem como sua tributação. Não foi apresentado a escrita
fiscal, a qual discrimine o auferimento das receitas bem como os comprovantes
de rendimentos das empresas pagadoras.
No recurso voluntário, a contribuinte “basicamente reitera todos os seus
argumentos de defesa” bem assim “advertiu mais uma vez que seria necessário o retorno dos
autos em diligência para que a própria Unidade de Origem verificasse se a documentação
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.495 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.905180/2014-89
3
apresentada [...] seria realmente hábil a comprovar o direito creditório alegado, além de intimar as
fontes pagadoras a apresentar outros documentos necessários”, conforme exposto no relatório da
decisão recorrida. Não foram juntadas novas provas.
O voto condutor do acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade da decisão de
piso por suposto cerceamento do direito de defesa ao não converter o julgamento em diligência e,
no mérito, ratificou o entendimento da decisão de piso, expresso no trecho acima reproduzido,
observando que “ao invés de refutar o que fora alegado pelo acórdão recorrido, o contribuinte
limitou-se a defender que a documentação apresentada desde a sua manifestação de
inconformidade seria suficiente, sem apresentar, por exemplo, a sua escrita fiscal e extratos que
demonstrassem os recebimentos dos valores líquidos”.
Nessa conformidade, concluiu que os documentos apresentados “não são
suficientes para comprovar precisa e inequivocamente que as retenções realmente ocorreram,
razão pela qual inexistem motivos para a reforma do acórdão a quo, que deve ser mantido por
todos os seus fundamentos, com uma única ressalva de que os informes de rendimentos e/ou os
comprovantes de retenção não são os únicos documentos hábeis a demonstrar e justificar o direito
creditório, conforme entendimento sumulado deste Conselho. Todavia, no presente caso concreto,
o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar por outros meios a ocorrência da
retenção.”
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou embargos de declaração (fls.
546), os quais foram rejeitados (fls. 578), e, na sequência, apresentou recurso especial (fls. 592),
no qual arguiu divergência jurisprudencial quanto a matéria assim identificada no recurso: “Ônus
da prova de retenção na fonte”, apontando o artigo 55, da Lei n. 7.450/85, como a legislação que
teria sido interpretada e/ou decidida de modo divergente, e indicando como paradigma o acórdão
no 9101-002.684.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 623) admitiu o apelo, nos seguintes termos:
E nesta fase de recurso especial, a contribuinte alega que o acórdão recorrido
incorreu em divergência de interpretação da legislação tributária quanto ao não
reconhecimento de retenções comprovadas por informe de rendimentos que
estão juntados aos autos desde a fase de manifestação de inconformidade.
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 9101-002.684, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar ao
recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido O referido paradigma cuidou de
caso em que a unidade de origem tinha deixado de reconhecer saldo negativo de
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.495 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.905180/2014-89
4
IRPJ porque limitou o reconhecimento desse crédito ao valor das retenções que a
contribuinte tinha discriminado em um demonstrativo que apresentou em
atendimento de intimação fiscal.
A decisão de segunda instância, constatando que as DIRF das fontes pagadoras e
os Informes de Rendimentos comprovavam retenções em valores superiores
àqueles que haviam sido até então reconhecidos, deu provimento ao recurso
voluntário da contribuinte, para reconhecer o saldo negativo reivindicado em
Declaração de Compensação.
O entendimento manifestado foi de que “as retenções na fonte configuram
antecipações de pagamento e o fato de não constarem de demonstrativo
apresentado pela Contribuinte em atendimento a intimação fiscal, ou de lá
constarem em valor menor do que o efetivamente se deu, não justifica a sua
exclusão ou a redução de seu valor para a formação do saldo negativo do
período”.
E o paradigma acima referido, Acórdão no 9101-002.684, manteve a mencionada
decisão de segunda instância, negando provimento a recurso especial da PGFN.
No caso do acórdão recorrido, o contribuinte vem insistindo desde o início que
apresentou documentos que comprovariam retenções não admitidas.
O Despacho que rejeitou os embargos de declaração do contribuinte apresenta as
seguintes informações:
[...]
Ainda, na petição de embargos, a Embargante insere cópias dos ditos doc. 07, doc.
18 e doc. 20 da Manifestação de Inconformidade, veiculando os seguintes
“Comprovante Anual de Retenção de CSLL, Cofins e Pis/Pasep (Lei n. 10.833, de
2003, art. 30)”. Pelo que dá a entender de sua petição de embargos, tais doc 07,
doc 18 e doc 20 seriam “comprovantes de retenção” emitidos por algumas das
fontes pagadoras relacionados no demonstrativo de retenções não confirmadas do
despacho decisório, que, supostamente, teriam sido “ignorados” pela decisão
embargada. Pretendendo, com isso, demonstrar a “obscuridade” da decisão
atacada, faz a vinculação com o seguinte trecho do voto proferido no acórdão
embargado
[...]
Mas tudo não passa de uma tentativa de manipular os fatos.
Os ditos doc. 07, doc. 18 e doc. 20 da Manifestação de Inconformidade dizem
respeito a valores que não integraram o demonstrativo de retenções não
confirmadas ou parcialmente confirmadas constante do Despacho Decisório. Ou
seja, os valores correspondentes a esses “informes de rendimentos” não se
inserem no montante não confirmado de R$ 273.566,79 de retenções na fonte, sob
o código 5952, constante do demonstrativo, e fizeram parte do montante
confirmado de IRRF sob o código 5952.
[...]
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.495 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.905180/2014-89
5
O referido despacho sustenta primeiramente que os referidos documentos da
manifestação de inconformidade dizem respeito a valores que não integraram o
demonstrativo de retenções não confirmadas ou parcialmente confirmadas
constante do Despacho Decisório, que, ao contrário disso, tais retenções fizeram
parte do montante confirmado de IRRF sob o código 5952.
Na sequência, o despacho registra que tais valores de retenção, assim como uma
das fontes pagadoras, não constam do demonstrativo da unidade de jurisdição.
Informa também que para comprovar os R$ 273.566,79 de retenções na fonte,
sob o código 5952, constante do demonstrativo (matéria objeto de litígio), o
contribuinte limitou-se a apresentar apenas recibos de pagamento emitidos pela
própria Embargante - Banco Santander e cópias da DIPJ.
Entretanto, compulsando o conteúdo do recurso especial sob exame, e o
conteúdo do Despacho Decisório da Delegacia de origem, percebe-se sem grande
dificuldade que os CNPJ das fontes pagadoras mencionadas acima integram sim
“o demonstrativo de retenções não confirmadas ou parcialmente confirmadas
constante do Despacho Decisório”, que configura a matéria sob litígio, e que, por
outro lado, não fazem parte “do montante confirmado de IRRF sob o código
5952”.
Além disso, percebe-se que os documentos identificados como “doc. 07, doc. 18 e
doc. 20 da Manifestação de Inconformidade” (e-fls. 15, 30 e 32 do 5o item do e-
processo –complemento da manifestação de inconformidade) configuram
“Comprovante Anual de Retenção de CSLL, Cofins e Pis/Pasep” emitidos por fonte
pagadora (e não meros recibos emitidos pelo próprio embargante), cujo valor de
retenção corresponde a esses três tributos/contribuições (CSLL, Cofins e PIS),
razão pela qual “tal valor não consta do demonstrativo da unidade de jurisdição”,
eis que aquele demonstrativo indica apenas a parte correspondente à CSLL, ou
seja, 1% do valor pago.
O paradigma referendou acórdão que ampliou a análise de retenções na fonte,
admitindo valores informados em comprovantes de retenção emitidos por fontes
pagadoras mesmo quando esses comprovantes não apresentavam informações
exatamente coincidentes com aquelas que constavam dos demonstrativos que
vinham balizando a análise do crédito e o litígio instaurado.
A percepção é no sentido de que, na ótica do entendimento referendado pelo
paradigma, a decisão nos presentes autos poderia mesmo ser diferente.
[...]
De acordo.
Diante das considerações contidas no parecer acima, que aprovo e adoto, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
Cientificada do Recurso Especial e do respectivo despacho de admissibilidade, a
Fazenda Nacional apresentou tempestivamente contrarrazões, opondo-se ao conhecimento do
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.495 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.905180/2014-89
6
apelo, por se tratar de mera pretensão de reanálise de provas, bem assim porque o paradigma
apresentado, na verdade, estaria em consonância com o acórdão recorrido, não havendo
divergência alguma a ser solucionada, portanto, no que diz respeito ao “ônus da prova de retenção
na fonte”. E, no mérito, pleiteia a manutenção da decisão recorrida, em síntese, por seus próprios
fundamentos, posto que o contribuinte “não apresentou, sequer, o mínimo probatório exigido
para a comprovação da certeza e liquidez do suposto direito”.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo, e foi admitido tendo como paradigma o Acórdão no
9101-002.684.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões, requer o não conhecimento do
recurso, alegando tratar-se de mera pretensão de reanálise de provas, e que o paradigma
apresentado, na verdade, estaria em consonância, e não divergência, com o acórdão
recorrido.
Este paradigma já foi analisado pela CSRF em outras oportunidades.
No acórdão no 9101-006.302 (15/09/2022)1, de minha relatoria, foi admitido
por unanimidade de votos como representativo da divergência em caso em que o acórdão
lá recorrido fora expresso em afirmar que “o único documento apto a comprovar a
retenção alegada seria o comprovante emitido pela fonte pagadora”, tendo o litígio no
recurso especial sido decidido pela aplicação da Súmula CARF no 143, “que pacificou o
entendimento acerca da possibilidade de comprovação de IRRF por outros meios que não
seja o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora”.
No acórdão no 9101-007.157 (05/09/2024)2, contudo, foi rejeitado por
unanimidade de votos como representativo da divergência por se entender que a tese
nele apresentada de que “a prova da retenção na fonte tanto pode ser efetuada pela

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
2 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.495 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.905180/2014-89
7
juntada de informa de rendimentos, quanto por outros documentos apresentados pela
contribuinte” foi afirmada em um contexto em que houve “falhas ou omissões das fontes”,
o que o diferia do acórdão naquele caso recorrido, em que inexistia qualquer menção a
falha ou omissão das fontes, e o contribuinte simplesmente “não apresentou
comprovantes de retenção em relação a qualquer dos valores em litígio e não aduziu
qualquer razão para não ter deixado de oferecer documentos dessa natureza. Juntou
apenas documentos da sua própria formação, como o livro razão, e alegou a necessidade
de se aferir a verdade material”.
Neste sentido, os seguintes excertos do voto do conselheiro Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, que analisam e descrevem o contexto fático do acórdão
paradigma no 9101-002.684:
No recorrido, o contribuinte não apresentou comprovantes de retenção em
relação a qualquer dos valores em litígio e não aduziu qualquer razão para não ter
deixado de oferecer documentos dessa natureza. Juntou apenas documentos da
sua própria formação, como o livro razão, e alegou a necessidade de se aferir a
verdade material.
Já os dois paradigmas fixaram tese em face de situação diversa, qual seja, a que
não se pode impor um ônus a um contribuinte em face da omissão de outro, no
caso, da fonte.
No AC no 9101-002.684, vale destacar o trecho abaixo do voto condutor (nossos
negritos):
A fonte pagadora, por força do citado dispositivo, deverá fornecer comprovantes
de rendimento aos beneficiários da retenção na fonte (inciso I), como também
apresentar Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF (inciso II).
Caso a fonte pagadora não cumpra tais obrigações acessórias de forma adequada,
a fonte e somente ela estará sujeita a penalidades impostas pela legislação
tributária, além de multas caso não recolha o tributo devidamente retido.
Ocorre que a contribuinte (beneficiária) não tem qualquer controle a respeito das
condutas impostas à fonte pagadora, consistentes em (i) fornecer comprovantes
dos rendimentos pagos e do imposto retido na fonte; e (ii) prestar informações à
Receita Federal, por meio de DIRF.
Exatamente por isso a contribuinte não pode ser penalizada se a fonte pagadora
não cumpre de forma exata qualquer destas obrigações. Afinal, a pena só pode
ter relação com o sujeito obrigado à obrigação relacionada a tal sanção.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso especial da Procuradoria, admitindo
como possível a prova de retenção na fonte por outros meios, afastando a
interpretação do artigo 55, da Lei no 7.450/1985, pretendida pela Recorrente.
Como anteriormente mencionado, o informe de rendimentos comprova a retenção
na fonte, mas não é o único meio para tal prova, em respeito ao princípio da
verdade material e, acima de tudo, da impossibilidade de sancionar o contribuinte
por conduta alheia, isto é, pela omissão (ou inexatidão) da fonte pagadora no
cumprimento de suas obrigações acessórias.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.495 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.905180/2014-89
8
[...]
A tese fixada, em ambos os paradigmas, orientou-se em face de falhas ou
omissões das fontes, ao passo que, no recorrido, não só inexiste qualquer menção
a falha ou omissão das fontes, como indica-se que a omissão foi do próprio
pleiteante de não apresentar os comprovantes de retenção e de não justificar a
sua falta de apresentação.
Em síntese, em face do quadro fático do recorrido, nenhum dos paradigmas é
capaz de o reformar.
Por essa razão, meu voto é para não conhecer do recurso especial.
O acórdão recorrido, por sua vez, em nenhum momento emitiu entendimento no
sentido de que “o único documento apto a comprovar a retenção alegada seria o comprovante
emitido pela fonte pagadora”, tal qual fizera o recorrido no caso em que o Acórdão no 9101-
002.684 foi admitido como paradigma (acórdão no 9101-006.302).
Noutro giro, de forma semelhante ao que se deu com o recorrido no caso em que o
Acórdão no 9101-002.684 foi rejeitado como paradigma (acórdão no 9101-007.157), no acórdão
ora recorrido também restou assente que o contribuinte apresentou apenas documentos “da sua
própria formação” (no caso, “recibos de pagamento, emitidos pelo próprio contribuinte,
acompanhados tão somente da DIPJ”), não havendo tampouco, no caso, qualquer menção a falha
ou omissão das fontes pagadoras.
O acórdão recorrido, portanto, difere do recorrido no caso do acórdão no 9101-
006.302 (em que o paradigma foi admitido), e assemelha-se ao recorrido no caso do acórdão no
9101-007.157 (em que o paradigma foi rejeitado), precisamente nos pontos que foram relevantes
para o conhecimento do recurso, num caso, e o não conhecimento, no outro.
O acórdão recorrido, no presente caso, expressamente consignou que “o
contribuinte somente tem razão em suas alegações quando adverte que eventual ausência de
comprovante de retenção e informe de rendimento pode ser suprida por outros documentos que
atestem e demonstrem inequivocamente a origem e existência da retenção”, ou seja, emitiu
entendimento convergente com o do paradigma em questão com relação à interpretação da
legislação tributária.
Noutro giro, o acórdão recorrido deixou claramente expresso, também, que o
motivo para o não reconhecimento do direito creditório alegado foi exatamente a ausência de
provas hábeis e suficientes para demonstração do crédito. O seguinte excerto final do voto
condutor sintetiza com clareza as razões do colegiado, no caso presente:
Assim como já consignado, os supostos recibos de pagamento, emitidos pelo
próprio contribuinte, acompanhados tão somente da DIPJ, não são suficientes
para comprovar precisa e inequivocamente que as retenções realmente
ocorreram, razão pela qual inexistem motivos para a reforma do acórdão a quo,
que deve ser mantido por todos os seus fundamentos, com uma única ressalva de
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.495 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.905180/2014-89
9
que os informes de rendimentos e/ou os comprovantes de retenção não são os
únicos documentos hábeis a demonstrar e justificar o direito creditório,
conforme entendimento sumulado deste Conselho. Todavia, no presente caso
concreto, o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar por
outros meios a ocorrência da retenção.
Assim, assiste razão à PFN em suas contrarrazões, quando sustenta que (i) o recurso
especial veicula mera pretensão de reanálise de provas, o que não é admissível nesta fase
processual, e que (ii) o acórdão recorrido e o paradigma apresentado convergem para um mesmo
entendimento, no que diz respeito à interpretação da legislação tributária.
Por fim, observo ainda que toda a demonstração da divergência alegada pela
recorrente parte do pressuposto de que as provas apresentadas não teriam sido corretamente
avaliadas pela decisão recorrida. Melhor dizendo, a divergência alegada pela recorrente somente
resta caracterizada se se admitir que o acórdão recorrido teria “deslegitimado” a
comprovação/existência de retenções na fonte da Recorrente por meio de Comprovantes de
Rendimento e de Retenção juntados aos autos.
Isto fica claro no seguinte excerto do recurso especial apresentado, verbis:
No que diferem, o Acórdão Paradigma n. 9101-002.684, embora aplique a mesma
lógica, diante do mesmo arcabouço jurídico-normativo que orientou o acórdão
recorrido, tratando da mesma legislação, constitui interpretação da lei tributária
como premissa para a análise documental, o que detona o dissidio interpretativo
frente ao atual contencioso, pela diversidade de soluções adotadas, a configurar,
nesse cenário, ocorrência de decisões divergentes com similitude fática diante do
mesmo arcabouço jurídico, uma vez que, entre outros meios de prova, consta
legitimado no Acórdão Paradigma a prova da retenção na fonte por meio dos
Informes de Rendimento e de Retenção para fins de formação de direito
creditório com natureza de Saldo Negativo, diferentemente do que ocorre no
Acórdão Recorrido, que acaba por “deslegitimar” a mesma
comprovação/existência de retenções na fonte da Recorrente por meio de
Comprovantes de Rendimento e de Retenção (juntados com a Manifestação de
Inconformidade) também para fins de formação de direito creditório com
natureza de saldo negativo, a pretexto de que “os valores” e “fontes pagadoras”
dos comprovantes de retenção juntados pela então impugnante, como doc. 07
(e-Fls. 61) , doc. 18 (e-Fls. 76) e doc. 20 (e-Fls. 78) da peça inaugural, não
constaram do demonstrativo da unidade de jurisdição (Despacho Decisório)
como parcelas “não confirmadas” do direito creditório, o que não se sustenta,
como se verá no Mérito.
(destaques acrescidos)
Nada obstante a recorrente queira fazer crer que a alegada deficiência na valoração
das provas, por parte do acórdão recorrido, seria questão a ser enfrentada no mérito do recurso,
conforme exposto na parte final do parágrafo acima transcrito, não há dúvidas, pelo teor da
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.495 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.905180/2014-89
10
transcrição acima, de que esta alegada falha na valoração das provas integra o próprio cerne da
demonstração da divergência alegada, é dizer, a divergência somente resta caracterizada porque
teria havido esta falha na valoração das provas.
Ocorre que esta premissa não é confirmada pela leitura do inteiro teor do acórdão
recorrido, e do despacho que rejeitou os embargos opostos, o qual integra aquela decisão.
Conforme ali exposto, verbis:
O relator demonstrou, com clarividentes argumentos, que a defesa limitou-se a
apresentar, para comprovar os R$ 273.566,79 de retenções na fonte, sob o código
5952, constante do demonstrativo, apenas recibos de pagamento emitidos pela
própria Embargante - Banco Santander e cópias da DIPJ.
O despacho de admissibilidade do recurso especial, contudo, claramente enveredou
pelo caminho de entender que o acórdão recorrido de fato se equivocara na análise das provas
(tal qual alega a recorrente), conforme se pode verificar pelos excertos já ao norte transcritos, e é
neste contexto que afirma que “o paradigma referendou acórdão que ampliou a análise de
retenções na fonte, admitindo valores informados em comprovantes de retenção emitidos por
fontes pagadoras mesmo quando esses comprovantes não apresentavam informações exatamente
coincidentes com aquelas que constavam dos demonstrativos que vinham balizando a análise do
crédito e o litígio instaurado”.
Portanto, é fato que a configuração da divergência, admitida pelo despacho, exige
que se parta da premissa de existência de falhas na análise das provas apresentadas, ou seja, da
existência de fatos que o acórdão recorrido nega existir.
Assim, também por esta razão não se faz admissível o recurso. Embora o despacho
de admissibilidade do recurso especial tenha sido por mim assinado, somente agora, por ocasião
de uma análise mais minudente do processo como relator, bem como à vista das alegações
contidas no recurso e nas contrarrazões, este ponto tornou-se mais claro, não se sustentando,
portanto, as razões expendidas no despacho de admissibilidade.
O presente voto, portanto, é por NÃO CONHECER do recurso.
2
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 669
DF CARF MF
Original